Tribunal: TJES
Processo: 5008274-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008274-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008274-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRESO HÁ QUASE TRÊS ANOS. PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. INTERCORRÊNCIAS PROCESSUAIS JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rayf Cosbo Barbosa Machado, preso preventivamente desde 18 de dezembro de 2022, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ante a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Sustenta-se que a instrução ainda não foi finalizada, estando pendente a apresentação de alegações finais, e que o processo estaria paralisado na serventia. Postula-se, com isso, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso, o número de réus, a pluralidade de delitos e as intercorrências processuais alheias à atuação do Juízo.

4.
O paciente responde por múltiplos delitos graves, em concurso material, incluindo tentativas de homicídio qualificado, tráfico de drogas, posse e porte de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, revelando-se um feito de alta complexidade.

5.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos de periculosidade do agente, evidenciada por perseguição armada e extenso histórico criminal, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.

6.
O trâmite processual apresenta andamento contínuo, com atrasos justificados por dificuldades na localização de testemunhas, redesignações de audiências e renúncia de defesa técnica da corré, que exigiu atuação da Defensoria Pública.

7.
A alegação de paralisação do processo é refutada por informações atualizadas do Juízo, que demonstram impulso regular do feito e diligências em curso para a obtenção de laudo pericial necessário à apresentação das alegações finais.

8.
A jurisprudência do STJ reconhece que o prazo para encerramento da instrução não é absoluto, sendo admissível sua dilação quando decorrente de causas justificadas e não atribuíveis à desídia do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a razoabilidade diante da complexidade do processo, da pluralidade de réus e delitos e de intercorrências justificadas.

2. A existência de andamento processual contínuo e diligente afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A prisão preventiva fundada em elementos concretos de periculosidade do agente e necessidade de garantia da ordem pública deve ser mantida quando não há inércia do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 974443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 965686/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 989341/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008274-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
RAYF COSBO BARBOSA MACHADO
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
C
ariacica
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Alega que o paciente se encontra preso preventivamente há quase três anos, desde 18 de dezembro de 2022, sem que a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri tenha sido concluída.

Descreve o andamento processual, destacando que a instrução processual ainda não foi finalizada, pendendo a apresentação de alegações finais pelas partes, e que o feito se encontra
"parado na serventia para ser cumprido"
.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, cabe salientar que a
contagem dos prazos processuais não resulta de uma mera soma aritmética. Deve ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades de cada caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus e as intercorrências processuais não atribuíveis à desídia do aparato estatal.

A
cerca do aludido tema, cito o entendimento
já
assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
A verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade”.
(HC 974443/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 04/06/2025, DJEN 10/06/2025).

No caso em tela, o paciente RAYF COSMO BARBOSA MACHADO e a corré LAYS DOS SANTOS SOUZA respondem a uma ação penal de notável complexidade. A denúncia imputa ao paciente a prática de múltiplos e graves delitos, quais sejam: artigo 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado, por três vezes); artigo 180, caput, do Código Penal (receptação); artigo 311, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo); artigo 309, da Lei 9.503/97 (dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano); artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas); e artigos 14 e 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte e posse de arma de fogo de uso restrito), todos em concurso material.

A pluralidade de crimes e a existência de dois réus, cada qual com sua defesa técnica, naturalmente demandam um trâmite mais alongado que o usual. A própria necessidade de citação de ambos e a apresentação de respostas à acusação em momentos distintos já demonstram a complexidade inerente ao feito.

Ademais, os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente na audiência de custódia
(ID 13897249)
, realizada em 19 de dezembro de 2022, revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Conforme consignado na decisão
supracitada
, a prisão ocorreu após uma perseguição em alta velocidade, na qual o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra agentes da Guarda Municipal, sendo apreendida uma pistola com numeração suprimida e um veículo com indícios de adulteração.
Em suma, a
decisão ressaltou a
"periculosidade em concreto de ambos"
e o
"extenso histórico criminal do conduzido RAYF"
, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.
(STJ, AgRg no HC 965686/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 16/06/2025).

Derrubando o argumento da defesa de que o processo estaria
"parado"
, as informações judiciais
(ID 14179559)
demonstram um impulso processual contínuo, ainda que com percalços não atribuíveis ao Juízo. A audiência de instrução designada para 20 de novembro de 2023 não se realizou pela ausência de testemunhas da acusação, tendo o Ministério Público diligenciado para apresentar novos endereços. Redesignado o ato para 05 de junho de 2024, foram ouvidas três testemunhas, mas a instrução novamente não se encerrou pela ausência de uma testemunha ministerial.

Posteriormente, o
Parquet
desistiu da oitiva da testemunha faltante, permitindo o prosseguimento do feito com o interrogatório dos acusados em 21 de outubro de 2024, quando foi aberta vista às partes para alegações finais.

O trâmite sofreu nova intercorrência, alheia à vontade do judiciário, com a renúncia do advogado da corré Lays em 28 de novembro de 2024, o que exigiu a atuação da Defensoria Pública para assumir sua defesa.

Por fim, a alegação de que o processo estaria paralisado aguardando o cumprimento de despacho para alegações finais é
refutada
pela informação mais recente da autoridade coatora. Em manifestação de 02 de junho de 2025, o Ministério Público requereu a juntada de laudo pericial pendente antes de oferecer seus memoriais. Em resposta, o Juízo, já em 12 de junho de 2025, proferiu despacho determinando o atendimento ao pleito ministerial com urgência.

Tal fato demonstra que o processo não se encontra abandonado, mas sim seguindo seu curso regular em direção à fase de pronúncia, com o Juízo adotando as providências necessárias para a correta instrução probatória. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, e seu excesso somente configura constrangimento ilegal quando a demora é injustificada e decorre de inércia ou desídia do Juízo, o que não se verifica na hipótese.
(
STJ,
AgRg no HC 989341/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 21/05/2025, DJEN 26/05/2025).

Portanto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e de crimes, e as diversas intercorrências processuais, como a dificuldade na localização de testemunhas e a renúncia de patrono, justificam a dilação do prazo, não havendo que se falar em desídia da autoridade coatora a ensejar o relaxamento da prisão.

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)